Tribunal: TJES
Processo: 5003378-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003378-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AREA NOBRE SERVICOS LTDA
RECORRIDO: CHARLES DA ROCHA DE LIMA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003378-56.2025.8.08.0048
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
RECORRENTE: PATIO NOBRE ESTACIONAMENTOS LTDA
RECORRIDO: CHARLES DA ROCHA DE LIMA JUNIOR

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO COMERCIAL. FURTO DE MOTOCICLETA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 130 STJ. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por empresa de estacionamento contra sentença que a condenou, solidariamente a supermercado, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 10.366,00) e morais (R$ 5.000,00).

2 - O autor teve sua motocicleta (CB 300r) furtada no estacionamento do estabelecimento requerido enquanto realizava serviço de promotoria e consumia produtos no local. A ré alegou ausência de responsabilidade e prescrição trienal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Definir se o prazo prescricional aplicável é o trienal (Código Civil) ou o quinquenal (Código de Defesa do Consumidor).

4 - Verificar a existência de responsabilidade civil das rés pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento oferecido como comodidade ao cliente ou trabalhador.

5 - Analisar a ocorrência de dano moral sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - Prescrição: Aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, visto que a vítima de defeito na prestação de serviço é considerada consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC.

7 - Responsabilidade Civil: O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes e prestadores de serviço assume o dever de guarda e vigilância, respondendo objetivamente por furtos e danos causados, conforme a Súmula 130 do STJ.

8 - Danos Materiais: Comprovada a propriedade do veículo, a presença no local e o evento danoso, é devida a reparação pelo valor de mercado (Tabela Fipe), ponto que restou incontroverso nos autos.

9 - Danos Morais: Configurado o desvio produtivo, pois o consumidor foi compelido a desperdiçar tempo vital na tentativa de solucionar administrativamente um problema decorrente de falha de segurança do fornecedor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A empresa responde objetivamente pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, independentemente de contratação direta, bastando a condição de consumidor, ainda que por equiparação, e a falha no dever de segurança.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PATIO NOBRE ESTACIONAMENTOS LTDA
(Recorrente) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CHARLES DA ROCHA DE LIMA JUNIOR
(Recorrido).

Na exordial, o autor alegou que, em 26.12.2020, teve sua motocicleta (CB 300r, placa OPK4E02) furtada no estacionamento dos requeridos enquanto prestava serviços e consumia no local.

O juiz sentenciante rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.366,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença alegando, em síntese, a inexistência de responsabilidade e de dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

II. Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive pela figura do consumidor por equiparação (art. 17, CDC).

O cerne da lide repousa na responsabilidade civil por furto de veículo em estacionamento disponibilizado aos clientes. A Súmula 130 do STJ é clara ao dispor que:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. (SÚMULA 130 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294)

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Turma Recursal, que reafirma o dever de guarda e a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial, inclusive em relação a consumidores em potencial:

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5030780-83.2023.8.08.0048. Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2. VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 130 DO STJ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 6. Em que pese a autora não ter efetivamente comprado produtos no supermercado, devem prosperar os pleitos deduzidos na petição de ingresso. Ainda que a Súmula 130 do STJ mencione apenas o ressarcimento a “clientes”, o fato é que ela também abrange os “não clientes”, incluindo aqueles que ingressaram no supermercado e nada compraram naquela oportunidade. Isto porque, a partir do momento em que a pessoa jurídica destina espaço adequado para guarda de veículos, seja por comodidade ou como atrativo a potenciais clientes, deve se responsabilizar por eles enquanto ali estiverem. Assim, o réu é responsável pelos danos causados aos consumidores em potencial que acessam o local. (TJES; Recurso Inominado Cível nº 5030780-83.2023.8.08.0048; Relator: Nome do Relator; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal).

No caso em tela, restou devidamente comprovada a presença do veículo no local, o consumo no estabelecimento e o subsequente furto. A oferta de estacionamento gera para o fornecedor o dever de guarda e vigilância, configurando-se a responsabilidade objetiva em caso de falha no serviço.

Quanto ao dano moral, este restou configurado pela aplicação da teoria do desvio produtivo, uma vez que o consumidor foi compelido a desperdiçar seu tempo vital para tentar solucionar um problema causado exclusivamente pela falha na segurança do serviço prestado pelas recorrentes. O quantum fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe, não assistindo razão à recorrente em suas teses de defesa ou de prescrição, uma vez que o prazo aplicado ao caso é o quinquenal (art. 27 do CDC).

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)